Tribunal: STF
Processo: HC 250995
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mário André Badures Gomes Martins, Nadyne dos Santos Fernandes e João Carlos Pereira Filho em favor de Guilherme Leonardo dos Santos e Odilander Leonardo dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 971.840/SP.



    Os impetrantes narram(eDOC 1) que os pacientes foram denunciados pelo delito dos arts. 121 § 2º, II, III, IV c/c 14 caput, II e Art. 121 § 2º, II, III, IV, 69, caput, todos do Código Penal.



    Contam que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas por conta de um atraso para o comparecimento à uma audiência no dia 08/10/2024 e por terem supostamente intimidado os familiares das vítimas. (p.9)



    Afirmam que o referido atraso para o ingresso no fórum não foi proposital, mas que se deu por conta do edifício ser um local grande com uma circulação de milhares de pessoas por dia, além de contar com extensas medidas de segurança para alguém nele ingressar.(p.12)



    Sustentam que, como os pacientes não são Autoridades Judiciárias, a sua entrada não foi facilitada, o que impossibilitou um célere ingresso no edifício do fórum.(p.12)



    Alegam que a prova indicada acerca da suposta intimidação, um vídeo, não pode ser considerada, uma vez que não teria passado por cadeia de custódia, ser de área externa ao fórum e a imagem não ser objetiva.(p.14)



    Argumentam que a afirmação de que os pacientes teriam a intenção de prejudicar o andamento do processo é infundada, uma vez que, mesmo atrasados, estes compareceram ao fórum.(p.14)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto, sendo que a aplicação do tema 1.068 do STF não caberia ao caso.(p.15)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (p.16 )



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Verifica-se na decisão do Tribunal de origem que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está suficientemente bem fundamentada de acordo com as circunstâncias do caso concreto:



    “Esse cenário, ao menos por ora, recomenda a manutenção da custódia cautelar, sobretudo para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que os pacientes já demonstraram que solto não hesitarão em prejudicar o trâmite deste processo e o andamento da ação penal. 



    Além disso o douto Magistrado destacou a gravidade da conduta pela qual estão sendo acusados, sendo que a prisão também é necessária para o resguardo da ordem pública "(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranqüilidade” (RJDTACRIM 11/201)



    Por fim, há a necessidade de proteção dos parentes das vítimas, havendo notícias de que se sentiram ameaçados pela conduta dos réus do lado de fora do fórum. Para que venham a Juízo, com tranquilidade, mister manter a prisão, ou seja, para a conveniência da instrução criminal, ele deve permanecer preso - "Também deve ser decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, ou seja, para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc.” (Julio Fabbrini Mirabete. Código de processo penal. 10ª ed. São Paulo, Atlas, 2003, p. 811)”.(eDOC 21, p. 124-125)



    Como pode ser observado, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes se deu com base em critérios concretos do caso em tela, como a gravidade do delito (homicídio triplamente qualificado), para garantir a ordem pública e a segurança dos familiares das vítimas, em virtude do incidente relatado e para a conveniência da instrução criminal.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente